Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 956/STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado os argumentos que levariam à inconstitucionalidade da inclusão dos encargos pertinentes à TUST e à TUSD na base de cálculo de ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica, configurando violação aos princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para saneamento da ventilada omissão e, ainda para prequestionamento de matéria constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
5. Com efeito, no que concerne à ventilada omissão, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os recursos repetitivos que ensejaram a elaboração do Tema 986, expressamente, consignou que o Supremo Tribunal Federal concluiu que a discussão acerca da correção jurídica de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS é desprovida de estatura constitucional, conforme consignado no Tema 956: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica.” No que concerne às alterações da Lei Complementar 194/2022 sobre a denominada Lei Kandir, o STJ também destacou a pendência de julgamento da ADI 7195/DF, de modo que a parte poderá se valer das medidas processuais pertinentes, na hipótese de eventual declaração de inconstitucionalidade.
6. Logo, a declaração de existência ou não de relação jurídico tributária, no caso concreto, reclama análise sob a ótica infraconstitucional, que foi debatida e refinada em sede recursos repetitivos pelo STJ, nos termos do artigo 1.036 e seguintes, do CPC, resultando no Tema 986, aplicado no Acórdão embargado.
7. Como cediço, o resultado de julgamento dos recursos representativos da controvérsia é dotado de eficácia ultra partes e vinculante, inclusive independente do trânsito em julgado da decisão que fixa a tese no tribunal superior (EDcl no AgRg no Ag n. 1.067.829/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 9/10/2012).
8. Desse modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado, nada há a prover quanto aos aclaratórios opostos.
9. Ressalta-se, ainda, que a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: Acórdão 1940690, 0715031-21.2022.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1940279, 0717148-74.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.036.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 956, RE 1041816 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.08.2017; STJ, EDcl no AgRg no Ag n. 1.067.829/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 9/10/2012; TJDFT, Acórdão 1940690, 0715031-21.2022.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1940279, 0717148-74.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024.